Tribunal: TJSP
Processo: 0000946-58.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
ACUSAÇÃO CONTRA OS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA CONDENAR UM DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO DELITO, ABSOLVENDO-SE O OUTRO COM ARRIMO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, VII).
APELO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – RECURSO DA DEFESA PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITO

Ementa:
ACUSAÇÃO CONTRA OS RÉUS PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CP) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA CONDENAR UM DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO DELITO, ABSOLVENDO-SE O OUTRO COM ARRIMO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA (CPP, ART. 386, VII).
APELO MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA – RECURSO DA DEFESA PLEITEANDO A ABSOLVIÇÃO, DEDUZINDO-SE PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
FATO SUPERVENIENTE, TODAVIA, CONSUBSTANCIADO NO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA, ANTE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – NORMA DE NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, MAIS BENÉFICA AO ACUSADO, APLICANDO-SE O REGRAMENTO DOS ARTIGOS 107, IV, E 171, § 5o, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RÉUS EM VIRTUDE DE FATO SUPERVENIENTE, PREJUDICADO O EXAME DOS RECURSOS.